Tribunal: TJSP
Processo: 0002496-56.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo - Acusado que não fez prova idônea de que retornava de stand de tiro, ônus que lhe competia, por força do artigo 156 do Código de Processo Penal - Pena reduzida na primeira etapa do cálculo dosimétrico -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo - Acusado que não fez prova idônea de que retornava de stand de tiro, ônus que lhe competia, por força do artigo 156 do Código de Processo Penal - Pena reduzida na primeira etapa do cálculo dosimétrico - Necessidade - Dolo normal ao delito - Regime prisional inicial também modificado para o semiaberto - Inteligência do artigo 33, § 3o, do Código Penal, além da Súmula 269 do STJ - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo a concessão do sursis, por força do disposto nos artigos 44, inciso II, e § 3o, e 77, inciso I, ambos do Código Penal - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000996375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002496-56.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CLAUDIO ARAUJO FLORENTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso a fim de reduzir a pena do acusado para 02 (dois) anos de reclusão,
mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/3 (um terço) do salário
mínimo vigente à época dos fatos; e estabelecer o regime inicial semiaberto para
a expiação; preservada, no mais, a r. sentença recorrida. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002496-56.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 2/8
Apelação Criminal no 0002496-56.2017.8.26.0050
Juízo de origem: 7a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Capital -
SP
Apelante: Cláudio Araújo Florentino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Paulo Eduardo Balbone Costa
Voto no 13.331
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO - Autoria e materialidade do delito
comprovadas
-
Confissão
judicial
corroborada
pelos
depoimentos dos policiais ouvidos em juízo - Acusado que
não fez prova idônea de que retornava de stand de tiro, ônus
que lhe competia, por força do artigo 156 do Código de
Processo Penal - Pena reduzida na primeira etapa do cálculo
dosimétrico - Necessidade - Dolo normal ao delito - Regime
prisional inicial também modificado para o semiaberto -
Inteligência do artigo 33, § 3o, do Código Penal, além da
Súmula 269 do STJ - Inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo a
concessão do sursis, por força do disposto nos artigos 44,
inciso II, e § 3o, e 77, inciso I, ambos do Código Penal -
Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls.
263/269, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou
o réu Cláudio Araújo Florentino como incurso nas penas do artigo 14, caput, da
Lei no 10.826/03, a cumprir, em regime inicial fechado, 02 (dois) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época dos fatos, cada, ante a sua
condição financeira.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002496-56.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 3/8
atipicidade de conduta em razão da novatio legis in mellius , ou diante da
ausência da comprovação da materialidade pelo extravio da arma de fogo e
munições, que não foram periciadas. De forma subsidiária, requer a redução da
pena (com o retorno da básica ao mínimo legal); a fixação de regime diverso do
fechado; e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos ou a concessão do sursis (fls. 273/315).
O recurso foi recebido (fl. 271) e regularmente contrariado
(fls. 320/327).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 337/339).
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado que o apelante Cláudio Araújo
Florentino, por volta de 1h30 do dia 17 de janeiro de 2017, na Avenida Ellis
Maas no 265, no Bairro Capão Redondo, na cidade e Comarca de São Paulo/SP,
portava e transportava uma arma de fogo consistente em uma pistola calibre
.380, da marca Taurus, com numeração KIX32989, de uso permitido, municiada
com 17 (dezessete) cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 10/12, apreensão descrita a fls. 13/14, além da prova oral
coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o acusado permaneceu em silêncio (fl. 09). Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002496-56.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 4/8
juízo, relatou que é funcionário público do Município de Itapecerica da Serra/SP,
Chefe da Secretaria de Finanças e do Departamento de Materiais. Esclareceu
que é atirador desportivo, e, naquela noite, havia praticado no stand do Tatuapé,
mas sequer soube informar o nome do stand ou mesmo da rua em que ficava o
estabelecimento. Aduziu que houve um churrasco depois que o local fechou para
o público, do qual ele participou, e, quando retornava para casa, foi abordado
pelos policiais militares.
Disse que apresentou toda a documentação original da arma
de fogo, a qual trazia consigo no momento guia de tráfego, registro da arma,
CRAF , e afirmou que ela nunca lhe foi devolvida. Aduziu que o delegado não
quis ouvi-lo em solo policial, apenas arbitrou a fiança. Explicou que a arma estava
embaixo do banco traseiro do automóvel, municiada. Questionado pelo Juiz se
sabia que deveria transportar o artefato desmuniciado, respondeu positivamente
com a cabeça. Esclareceu, por fim, que já sofreu condenação por delito idêntico
anteriormente (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 248).
Por sua vez, os policiais Marcos Severino e Lourivaldo
Cavalcanti, na esteira do que relataram na fase extrajudicial, contaram, sob o
crivo do contraditório, que de fato abordaram o veículo que o réu dirigia porque
trafegava em velocidade muito baixa. Em sua revista pessoal, nada de ilícito
encontraram, mas ele logo avisou que havia uma arma no interior do veículo.
Localizaram então a pistola sobre o banco do passageiro, municiada. Aduziram
que Cláudio apresentou documentação da arma, mas disse que não tinha porte.
Não se recordaram se havia guia de tráfego, ou do acusado
informar que voltava de algum stand de tiro. Afiançaram que a ocorrência se deu
por volta de 1h00, e foi apresentada na delegacia por volta de 1h30.
Mencionaram, ademais, que, na pesquisa realizada, o carro, um Range Rover
Evoque, encontrava-se regular (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl.
248).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002496-56.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 5/8
Note-se que para a configuração do delito previsto no artigo
14 da Lei no 10.826/03 não se exige resultado naturalístico, já que se trata de
crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se aperfeiçoa com a conduta
típica, independentemente de qualquer resultado.
A defesa quer fazer quer, no entanto, que o delito não restou
configurado, mas as teses por ela apresentadas não se sustentam.
Argumenta que qualquer dúvida existente a respeito da
possibilidade do atirador desportivo poder transportar a sua arma de fogo, do
lugar de guarda até o stand de tiro, e vice versa, municiada, foi dirimida com a
edição da Portaria no 28 - Colog, de 14 de março de 2017, do Ministério da
Defesa/Exército Brasileiro
que é quem regulamenta o assunto para essa
classe, assim como para os colecionadores de armas e para os caçadores.
Esclareceu que a Portaria no 28 Colog/2017 incluiu o artigo 135-A na Portaria
no 51 Colog, de 08 de setembro de 2015, normatizando a questão.
Dispõe o referido artigo 135-A: "fica autorizado o transporte
de uma arma de porte, do acervo de tiro desportivo, municiada, nos
deslocamentos do local de guarda do acervo para os locais de competição e/ou
treinamento" (grifei).
Realmente, mesmo que a guia de tráfego apresentada pelo
acusado no momento da abordagem dissesse expressamente que as munições
deveriam estar separadas do armamento (fl. 162), a nova normatização tornaria
atípica a conduta do apelante, pois retroagiria em seu favor.
Ocorre que, a meu juízo, o que não se comprovou nos autos
foi se, verdadeiramente, o réu voltava do tal stand de tiro, como por ele aduzido
somente em juízo. Note-se que a defesa não comprovou sequer se o acusado
esteve no stand de tiro, e até que horas permaneceu no local. E, sem essa prova
primordial, diga-se , pouco importa se existe norma que autorizasse que a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002496-56.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 6/8
arma de fogo estivesse municiada; até porque, se ele não retornava do stand de
tiro, sua conduta era típica, já que a sua guia de tráfego só possuía validade para
o deslocamento do local de guarda da arma até o local onde ele praticava tiro e
do local onde praticava tiro para o local de guarda; segundo ele, a sua residência.
E essa prova era de responsabilidade exclusiva da defesa,
não bastando o simples relato da versão do apelante ao Magistrado a quo. A
comprovação por terceiros idôneos se fazia necessária, no mínimo. O apelante
disse, em pretório, que participou de um churrasco após a prática desportiva, e,
por esse motivo, estava na via pública em horário avançado, portando e
transportando a arma de fogo.
Quem confirmou a informação do acusado? Ninguém. Mas
não participaram várias pessoas do tal churrasco? Segundo o próprio réu, sim. E
por que a defesa não arrolou nenhum colega atirador de Cláudio como
testemunha? Não se sabe. Será mesmo que o apelante voltava do stand de tiro,
cujo nome ele sequer soube informar? Essa é a dúvida que persiste.
Além do mais, o acusado mencionou em juízo que deixou o
stand de tiro no Tatuapé por volta de 23h30; entretanto, a abordagem se deu por
volta de 1h00 da madrugada. Quem, nesse horário, sem trânsito, demoraria uma
hora e meia para ir do Tatuapé ao Capão Redondo em São Paulo? No boletim de
ocorrência há o horário da apresentação da ocorrência (1h30 da madrugada), e,
em momento algum, o acusado mencionou que os milicianos demoraram todo
esse tempo para levá-lo até a delegacia.
A tese defensiva da ausência da comprovação da
materialidade do delito, também no meu ponto de vista, não prospera. No caso, o
artigo 167 do Código de Processo Penal é muito claro ao narrar que "não sendo
possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a
prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002496-56.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 7/8
E o réu nunca sustentou que a arma não funcionava; ao
contrário, afirmou que havia praticado tiros horas antes. Portanto, a confissão do
réu é mais que suficiente para atestar a operacionalidade da arma de fogo.
Em suma, a responsabilização criminal do apelante, nos
moldes do reconhecido na sentença recorrida, era mesmo a solução mais correta
para o caso em questão.
A pena, contudo, deve ser reduzida.
A base foi elevada em 1/6 (um sexto) pelas circunstâncias
judiciais negativas do acusado. Asseverou o Juiz de primeiro grau na sentença
que, por se tratar de servidor público municipal graduado, esperava-se dele
"comportamento social pautado pelo exemplo ao cumprimento das leis. Tal
comportamento esperado assume especial relevo para constatar que sua
atuação, de forma criminosamente recalcitrante, é fator ensejador de maior
culpabilidade, suscitando maior opróbrio" (fl. 268).
No entanto, a meu ver, o dolo do apelante foi normal ao
delito. Ademais, seu comportamento reiterado foi levado em consideração na
segunda etapa, com o reconhecimento da agravante da reincidência. Portanto,
torno a pena ao mínimo legal.
Na segunda etapa, mantenho a compensação levada a efeito
pelo Magistrado a quo, entre a agravante da reincidência (comprovada pela sua
folha de antecedentes criminais de fls. 76/78) e a atenuante da confissão
espontânea, resultando para o acusado a pena final de 02 (dois) anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/3 (um
terço) do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de causas de
aumento e/ou de diminuição a serem consideradas.
E, uma vez mais respeitada a compreensão diversa do Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0002496-56.2017.8.26.0050 - Comarca de São Paulo 8/8
sentenciante, entendo que o regime prisional estabelecido na decisão recorrida
também deve ser mitigado. Levando-se em consideração o quantum de
reprimenda corporal aplicada por crime cometido sem violência ou grave ameaça,
sem perder de vista a reincidência específica do réu
cuja pena anterior foi
integralmente cumprida (fls. 76/78)
estabeleço o regime semiaberto para o
início da expiação (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal, além da Súmula 269 do
STJ).
Inviável, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, ou mesmo a concessão do sursis, conforme também
postulado subsidiariamente pela defesa, em razão da reincidência específica do
apelante (cf. artigos 44, inciso II, e § 3o, e 77, inciso I, ambos do Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
reduzir a pena do acusado para 02 (dois) anos de reclusão, mais o pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente
à época dos fatos; e estabelecer o regime inicial semiaberto para a expiação;
preservada, no mais, a sentença recorrida.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator